Tribunal: TJES
Processo: 5014640-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014640-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLESIANE RODRIGUES e outros (2)

AGRAVADO: MARIA ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GLESIANE RODRIGUES E OUTRAS
visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada em razão dos bens deixados ante o falecimento de MARIA ALVES, manteve a determinação de que a parte autora apresentasse a certidão do CENSEC.

Nas razões apresentadas, alega a agravante que cabe ao Juízo diligenciar em tal sentido.

Em decisão proferida no id. 6890692 deferi a antecipação da tutela recursal em favor da agravante.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014640-21
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: GLESIANE RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GLESIANE RODRIGUES E OUTRAS
visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada em razão dos bens deixados ante o falecimento de MARIA ALVES, manteve a determinação de que a parte autora apresentasse a certidão do CENSEC.

Nas razões apresentadas, alega a agravante que cabe ao Juízo diligenciar em tal sentido.

Em decisão proferida no id. 6890692 deferi a antecipação da tutela recursal em favor da agravante. E, já adianto, não vejo razões para modificar o entendimento adotado.

De fato, o Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC. EMISSÃO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute- se no presente recurso o acerto da decisão que determinou que a inventariante juntasse aos autos a Certidão Negativa de Testamento e inventário emitida pela CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). 2. O Provimento nº 56/2016, do Conselho Nacional de Justiça atribui ao Juiz a obrigação de acessar o Registro Central de Testamentos On- Line (RCTO), da CENSEC. Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos. 3. Na hipótese, considerando que a providência de acessar o sistema e buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos incumbe aos Juízes de Direito, não há como imputar aos inventariantes o ônus de trazer aos autos referida certidão, mormente quando se tratar, como no caso, de parte beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública Estadual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJMS; AI 1414880-02.2023.8.12.0000; Naviraí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/11/2023; Pág. 148)

Tal situação amolda-se perfeitamente o caso dos autos, de forma que deve o ilustre colega MM. Juiz condutor do feito diligenciar no sentido pugnado pela Defensoria Pública Estadual.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões